Tribunal: TCU
Processo: 032.743/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de reforma militar pelo Ministério da Defesa - Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de reforma do Sr. Arivaldo Nery Gomes, negandolhe o correspondente registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que adote os procedimentos necessários para dar início ao processo de revisão de ofício da pensão instituída pelo Sr. Arivaldo Nery Gomes, registrada por meio do Acórdão 8008/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.